Tribunal: TJPA
Processo: 0003440-55.2007.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2020-12-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO DEIXOU DE ANALISAR PEDIDO CAUTELAR INCIDENTAL. ALEGAÇÃO DE PERDA DA LEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DE OCUPAÇÃO PERANTE O SPU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.I - Observa-se que a questão não foi decidida nem pelo 1º e nem pelo 2º grau, portanto há necessidade de manifestação quanto a legitimidade ativa do Embargado para propor a Ação de Despejo diante do processo de cancelamento de sua inscrição de ocupação perante o SPU.II ? Analisando detidamente os autos, verifico que os recursos administrativos manejados pelo autor foram julgados improcedentes (fls. 232/233) no entanto, ao que se percebe o processo continua tramitando e o cancelamento da inscrição de ocupação ainda não foi concluído.III ? Posto isso, é necessário frisar que o Embargado ainda não perdeu o direito de uso do imóvel, visto que o processo administrativo não foi finalizado, conforme documentação juntada pelo embargante.IV - Acrescento que quando o processo administrativo for concluído, a perda do direito seria um fato superveniente cujos efeitos não podem retroagir, dessa forma o embargado só se tornaria ilegítimo a partir daquela data para futuras ações envolvendo o imóvel, permanecendo seu direito resguardado na época em que era seu titular.V - À vista do exposto, suficientemente esclarecidos todos os pontos trazidos pela parte embargante, DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, tão somente para suprir a omissão referida pelo recorrente, no sentido de INDEFERIR O PEDIDO CAUTELAR INCIDENTAL, permanecendo os demais tópicos em seu curso regular.

Inteiro teor:
AC
AC
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0003440-55.2007.8.14.0301
EMBARGANTE: JOSE ALBERTO SANTA BRÍGIDA
ADVOGADO: MARCIENE DE SOUSA LIMA
EMBARGADO: ESPÓLIO DE HILÁRIO AUGUSTO FERREIRA
ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO PEREIRA RAMOS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO.

EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO DEIXOU DE ANALISAR PEDIDO CAUTELAR INCIDENTAL. ALEGAÇÃO DE PERDA DA LEGITIMIDADE ATIVA DO EMBARGADO. EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA O CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DE OCUPAÇÃO PERANTE O SPU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I -

Observa-se que a questão não foi decidida nem pelo 1º e nem pelo 2º grau, portanto há necessidade de manifestação quanto a legitimidade ativa do Embargado para propor a Ação de Despejo diante do processo de cancelamento de sua inscrição de ocupação perante o SPU.
II -
Analisando detidamente os autos, verifico que os recursos administrativos manejados pelo autor foram julgados improcedentes (fls. 232/233) no entanto, ao que se percebe o processo continua tramitando e o cancelamento da inscrição de ocupação ainda não foi concluído.
III -
Posto isso, é necessário frisar que o Embargado ainda não perdeu o direito de uso do imóvel, visto que o processo administrativo não foi finalizado, conforme documentação juntada pelo embargante.
IV -
Acrescento que quando o processo administrativo for concluído, a perda do direito seria um fato superveniente cujos efeitos não podem retroagir, dessa forma o embargado só se tornaria ilegítimo a partir daquela data para futuras ações envolvendo o imóvel, permanecendo seu direito resguardado na época em que era seu titular.
V -
À vista do exposto, suficientemente esclarecidos todos os pontos trazidos pela parte embargante,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS
, tão somente para suprir a omissão referida pelo recorrente, no sentido de
INDEFERIR O PEDIDO CAUTELAR INCIDENTAL
, permanecendo os demais tópicos em seu curso regular.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0003440-55.2007.8.14.0301
EMBARGANTE: JOSE ALBERTO SANTA BRÍGIDA
ADVOGADO: MARCIENE DE SOUSA LIMA
EMBARGADO: ESPÓLIO DE HILÁRIO AUGUSTO FERREIRA
ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO PEREIRA RAMOS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 218/224, opostos por
JOSE ALBERTO SANTA BRÍGIDA
, em face de Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante em face de
ESPÓLIO DE HILÁRIO AUGUSTO FERREIRA
.

Alega o embargante em seus Embargos Aclaratórios que sua pretensão é para sanar erro material contida no Acórdão.

A decisão embargada foi a que deu provimento parcial aos pedidos do embargante, reformando a sentença apenas no tocante aos aluguéis, condenando o requerido ao pagamento dos aluguéis e acessórios da locação em atraso a partir de fevereiro de 2004, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos.

Aduz que o acordão contém erro material porque não analisou o pedido cautelar incidental.

Por fim, requer que seja acolhido os presentes embargos para que seja sanado o erro material apontado.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0003440-55.2007.8.14.0301
EMBARGANTE: JOSE ALBERTO SANTA BRÍGIDA
ADVOGADO: MARCIENE DE SOUSA LIMA
EMBARGADO: ESPÓLIO DE HILÁRIO AUGUSTO FERREIRA
ADVOGADO: MARIA DO SOCORRO PEREIRA RAMOS
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Recebo o recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, sustenta o embargante a
existência de erro material no Acórdão porque não analisou o pedido cautelar incidental.

Sustenta o embargante que o voto condutor do acórdão embargado não considerou o fato novo apresentado pelo Embargante, por meio do qual se constata a ilegitimidade ativa do Espólio Embargado.

Avaliando o acórdão recorrido, verifico que há omissão e as questões sustentadas pelo embargante, merecem maior exposição de razões. Vejamos:

De fato, há um processo administrativo referente a desocupação do imóvel na Superintendência do Patrimônio da União - SPU, no entanto, o acórdão manifestou-se da seguinte forma:
O apelante peticionou aos autos em forma de Cautelar de Urgência Incidental (fls. 127/134), no entanto, após consulta no sistema Libra, verifiquei que o juízo de piso já se manifestou sobre o assunto no processo de execução nº 0095851-50.2015.8.14.0301, deixando de conceder a tutela provisória pretendida por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores conforme artigo 300 do NCPC.
Assim, o juízo ad quem não pode analisar novamente o pedido, o que acarretaria duplicidade de decisões, cabe ao apelante manejar o recurso respectivo contra a decisão que negou a tutela pretendida.

De outro lado, o juiz de piso manifestou-se sobre a questão da seguinte forma:
Na conformidade do disposto no art.300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos estes que não se fazem presentes uma vez que conforme pode se observar, a parte ora Executada visa, na verdade, rediscutir o mérito da questão, levantando preliminar de ilegitimidade, cuja matéria já fora apreciada pelo juízo a quo e encontra-se pendente de apreciação pelo juízo ad quem, com o Recurso de Apelação interposto.
Assim é que deixo de conceder a tutela provisória pretendida, por não vislumbrar a presença dos requisitos ensejadores da concessão, na forma do art.300 do CPC/2015.

Com efeito,
observa-se que a questão não foi decidida nem pelo 1º e nem pelo 2º grau, portanto há necessidade de manifestação quanto a legitimidade ativa do Embargado para propor a Ação de Despejo diante do processo de cancelamento de sua inscrição de ocupação perante o SPU.

Analisando detidamente os autos, verifico que os recursos administrativos manejados pelo autor foram julgados improcedentes (fls. 232/233) no entanto, ao que se percebe o processo continua tramitando e o cancelamento da inscrição de ocupação ainda não foi concluído.

Posto isso, é necessário frisar que o Embargado ainda não perdeu o direito de uso do imóvel, visto que o processo administrativo não foi finalizado, conforme documentação juntada pelo embargante.

Acrescento que quando o processo administrativo for concluído, a perda do direito seria um fato superveniente cujos efeitos não podem retroagir, dessa forma o embargado só se tornaria ilegítimo a partir daquela data, permanecendo seu direito resguardado na época em que era seu titular.

À vista do exposto, suficientemente esclarecidos todos os pontos trazidos pela parte embargante,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS
, tão somente para suprir a omissão referida pelo recorrente, no sentido de
INDEFERIR O PEDIDO CAUTELAR INCIDENTAL
, permanecendo os demais tópicos em seu curso regular.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora